Tribunal: TJDFT
Processo: 0720863-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0720863-29.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALICIO BRENNEISEM DIAS DE SOUZA RECORRIDO: NEY WAGNER RODRIGUES ALMEIDA 47873388620 DESPACHO Conforme requerido na petição de ID 77556642, retornem os autos ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a interposição de recurso extraordinário naquela Corte ainda pendente de juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007